Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732883-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FABIO LINS DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL no 1.312.736-RS (TEMA No 955). PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. FACULDADE PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a preservação do seu salário de participação em virtude de redução salarial no período posterior ao referente à concessão de horas extras pela Justiça do Trabalho. 2. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 955), restringe-se às situações em que já houver sido concedido o benefício da aposentadoria, o que não é o caso dos autos, pois o autor permanece no exercício de suas atividades laborais. 3. De acordo com o art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, o salário de participação é a base de cálculo para as contribuições do participante e corresponde à soma das prestações que compõem a remuneração mensal do empregado. 4. Nos termos do art. 14, inc. IV, da Lei Complementar no 109/2001 e do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, a preservação do salário de participação é faculdade do participante do plano de previdência privada oferecido pela ré nas ocasiões em que há redução de seu salário mensal. 5. De acordo com o informativo disponibilizado no sítio eletrônico da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ao efetuar o requerimento de manutenção do nível do salário de participação o participante torna-se responsável pelo custeio da diferença das contribuições pessoais e patronais decorrentes da preservação. 5.1. As contribuições referentes ao período de suspensão de recolhimento em virtude de “superávit” devem ser abatidas do cálculo da recomposição a ser efetuada pelo participante com o intuito de propiciar a preservação do salário de participação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 18, 927 e 1.039, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, da mesma forma que para a concessão do benefício é necessário o prévio custeio, elaborado com base em estudos atuariais realizados anualmente, com o fim de mensurar o compromisso do plano (reserva matemática), também não é possível a alteração e preservação do salário de participação de forma retroativa, tendo em vista que tal fato não foi previsto nos cálculos atuariais. Defende, ainda, a aplicação do Tema 955 também ao participante em atividade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o, 18, 927 e 1.039, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 25094121): (...) Repise-se que a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.312.736-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 955), restringe-se às situações em que a aposentadoria já houver sido concedida, o que não é a hipótese dos autos. (...) convém destacar que a preservação do salário de participação é faculdade do participante do plano de previdência privada oferecido pela ré nas situações em que há redução de seu salário mensal. (...) Ressalte-se que a manutenção postulada é referente ao período que seguiu ao lapso temporal em relação ao qual a sociedade anônima Banco do Brasil S/A foi condenada ao pagamento de horas extras e complementos ao demandante (18de novembro de 2004 a 31 de janeiro de 2013). Além disso, é expressamente previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI que é incumbência do participante efetuar o pagamento das contribuições necessárias à preservação do salário de participação (fls. 9-10, Id. 12784163). Nesse contexto, afigura-se ausente a obrigação da sociedade empregadora de efetuar qualquer recolhimento para viabilizar a pretendida preservação. No entanto, em relação à PREVI, saliente-se que seu próprio Regulamento prevê a possibilidade de preservação do salário de participação, condicionado a apenas à necessária recomposição matemática a ser procedida pelo participante. A esse despeito, verifica-se que aos 7 de dezembro de 2015, após haver sido proferida decisão definitiva da Justiça do Trabalho, o autor dirigiu requerimento à entidade de previdência privada (fl. 3, Id. 12784164) para providenciar a aludida preservação, o que foi negado pela ré. Ressalte-se que, ainda durante o curso do processo na Justiça Obreira, aos 21 de agosto de 2014, o demandante já havia sinalizado à PREVI a futura oscilação de seu salário de participação (fl. 1, Id. 12784164). Findo o período no qual o autor recebeu horas extras o valor de sua remuneração foi reduzida a partir de fevereiro de 2013. Nota-se diante da análise da planilha acostada à fl 22 (Id. 12784161), não impugnada pelas rés, que, de fato, houve a redução do valor salário de participação também entre julho e agosto de 2006, de R$ 6.294,18 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) para R$ 6.239,52 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos). É incontroverso nos autos que as contribuições ao plano de que o autor é participante foram suspensas, em razão de “superávit” nos períodos compreendidos entre julho de 2007 a dezembro de 2013. Verifica-se ainda que a entidade de previdência efetuou a devolução das contribuições que haviam sido pagas entre janeiro e junho de 2007 (fl. 3, Id. 12784165). Nesse contexto, para que seja preservado o salário de participação do autor deve ser providenciada a recomposição matemática correspondente ao período, ressalvadas as prestações correspondentes ao lapso de tempo em que as contribuições foram devolvidas ou suspensas pela PREVI. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028